Tribunal: TJES
Processo: 1024162-45.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 1024162-45.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA MARAJA SA

APELADO: COHAB ES COMPANHIA HABITACIONAL DO ESPIR e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREVERSÍVEL PARA FINS HABITACIONAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Massa Falida da Construtora Marajá S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada em face da COHAB/ES – Companhia Habitacional do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios relativos a uma gleba de 2.258.000 m2, situada no Município da Serra/ES, sob o fundamento da inexistência de apossamento administrativo e da responsabilidade do síndico pela guarda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão no dever de guarda e vigilância de área vinculada a programa habitacional, permitindo sua ocupação irreversível por terceiros, configura desapropriação indireta; e (ii) estabelecer se a edição posterior de decreto declaratório de utilidade pública, aliada à realização de obras de urbanização, consolida o apossamento administrativo e impõe o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desapropriação indireta configura-se quando o Poder Público, por ação ou omissão qualificada, priva o particular do uso e gozo do bem, afetando-o a finalidade pública sem a observância do procedimento expropriatório e sem prévia indenização.

A COHAB/ES, ao firmar parceria para a implantação de conjunto habitacional na área, assume a posição de garantidora e custodiante do imóvel, atraindo para si o dever de guarda e vigilância.

A omissão estatal no cumprimento desse dever, permitindo a ocupação massiva e irreversível por terceiros, não pode ser imputada exclusivamente à Massa Falida ou ao síndico, especialmente quando o bem já se encontrava integrado ao planejamento habitacional público.

O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório demonstra a ingerência da COHAB/ES sobre o projeto e a área, evidenciando o nexo causal entre a conduta omissiva dos entes públicos e o prejuízo suportado pela proprietária.

A edição do Decreto nº 3.195-N, declarando a utilidade pública da área, somada à realização de obras de urbanização, chancela a destinação pública do imóvel e consolida o apossamento administrativo.

A irreversibilidade da ocupação para fins habitacionais impede a restituição do bem in natura, impondo a indenização como imperativo constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no dever de guarda e vigilância de área vinculada a programa habitacional, permitindo sua ocupação irreversível por terceiros, configura desapropriação indireta.

A edição de decreto declaratório de utilidade pública, aliada à consolidação fática da destinação habitacional do imóvel, caracteriza a perda definitiva da propriedade e impõe o dever de indenizar.

A responsabilidade pela indenização é solidária entre os entes que concorrem para o apossamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 487, I; Decreto-Lei nº 7.661/45.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024162-45.1998.8.08.0024
APELANTE
: MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA MARAJA SA
APELADOS
: COHAB ES COMPANHIA HABITACIONAL DO ESPIRITO SANTO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA MARAJA SA em face da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada em desfavor da COHAB ES COMPANHIA HABITACIONAL DO ESPIRITO SANTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida
subsidiou
a mencionada improcedência nos seguintes fundamentos: (i) inexistem provas do alegado apossamento administrativo pelo Estado ou pela COHAB, sendo incontroverso que o esbulho possessório foi praticado por terceiros; (ii) a simples edição de decreto declaratório de utilidade pública (Decreto 3.195-N), posteriormente à consolidação da invasão, não configura, por si só, a desapropriação indireta; (iii) a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a realização de obras de infraestrutura em área já invadida por particulares não caracteriza desapropriação indireta; e (iv) a responsabilidade pela guarda e vigilância dos bens da massa falida, nos termos do Decreto-Lei nº 7.661/45, vigente à época, incumbia ao Síndico.

Destarte, por inexistir prova do apossamento administrativo, julgou improcedente a pretensão indenizatória e condenou a Massa Falida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em suma, que (i) a ação visa a indenização pela desapropriação indireta de uma área de 2.258.000 m2; e (ii) o esbulho decorreu da conduta dos apelados, subsidiando sua irresignação nos termos do laudo pericial produzido no feito.

O
ente estatal
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em examinar a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória da Massa Falida
a
pelante, decorrente de suposta desapropriação indireta de uma gleba de 2.258.000 m2 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil metros quadrados), situada no Município da Serra/ES.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que, após sua falência e paralisação de obras de um conjunto habitacional no local, a COHAB-ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO teriam sido desidiosos na guarda do bem, permitindo a invasão por terceiros, e que, posteriormente,
a edição de
Decreto declarando a área como de interesse social consolidaria o apossamento administrativo.

O MM. Juiz de primeiro grau,
por sua vez
, julgou improcedente o pleito, por entender que não restaram configurados os elementos da responsabilidade civil estatal, notadamente o apossamento administrativo pelo Poder Público.

A meu ver, contudo, a sentença vergastada merece reparos.

A desapropriação indireta, como cediço, configura-se como o ato fático pelo qual o Poder Público se apropria de bem particular, incorporando-o ao seu patrimônio ou afetando-o a uma finalidade pública, sem a observância do procedimento legal expropriatório e sem o devido pagamento da indenização prévia. Exige-se, portanto, um ato comissivo do Estado, um "apossamento administrativo" que efetivamente esbulhe a posse do proprietário.

No caso vertente, os elementos dos autos, analisados em sua inteireza, demonstram a ocorrência de tal apossamento por parte dos entes apelados.

Digo isto primeiramenmte porque o cerne da questão trazida à baila a este Sodalício não é a invasão por terceiros em si, mas a circunstância de que a COHAB/ES, ao firmar parceria com a Construtora Marajá S/A para a implementação do Conjunto Habitacional Serra III, assumiu a posição de garantidora e custodiante da área destinada ao empreendimento.

A jurisprudência e a doutrina pátria têm avançado para reconhecer o dever de indenizar quando o Poder Público, tendo o dever legal ou contratual de vigiar e proteger determinada área vinculada a um fim público, queda-se inerte, permitindo que a ocupação por terceiros se consolide, frustrando o direito de propriedade do particular e convertendo a área em logradouro ou utilidade pública irreversível.

Embora o STJ entenda, em regra, que a mera realização de infraestrutura em área já invadida não configura desapropriação indireta, o caso em tela apresenta uma distinção fundamental: a assunção prévia do dever de guarda.

Na hipótese
, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório aponta que a COHAB/ES detinha a ingerência sobre o projeto e a área. Ao assumir a execução do conjunto habitacional,
acabou por a
trair para si o dever de vigilância sobre o terreno.

Assim
, a falha nesse dever de guarda, que culminou na invasão em massa de
inúmeros
metros quadrados, não pode ser debitada exclusivamente à Massa Falida ou ao Síndico como pretende fazer crer o Juízo primevo, uma vez que a área estava formalmente vinculada a um programa habitacional.

A
irreversibilidade da ocupação para fins habitacionais — chancelada pela edição do Decreto nº 3.195-N e por obras de urbanização subsequentes — impede a recuperação do bem
in natura
, restando ao particular o direito às perdas e danos.

Destarte, a edição do Decreto declarando a utilidade pública da área, aliada à omissão no dever de proteção do patrimônio que estava sob sua tutela direta para fins de obra, revela o nexo causal entre a conduta
dos apelados
e o prejuízo da apelante.

A indenização, na hipótese, é imperativo constitucional decorrente do artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, que garante a justa e prévia indenização para o desapossamento de bens particulares.

A ausência de pagamento configuraria enriquecimento ilícito, sendo que agora dispõe o poder Público de uma área urbanizada e habitada à custa do patrimônio da Massa Falida, sem a devida contraprestação.

A tese da sentença, de que a responsabilidade seria apenas do Síndico conforme o Decreto-Lei 7.661/45, deve ser mitigada no caso concreto, pois o bem já estava integrado ao planejamento habitacional estatal, havendo uma transferência fática da responsabilidade de vigilância para a COHAB/ES.

A omissão administrativa, no contexto de uma área já afetada por projetos públicos, equivale ao apossamento quando o Estado passa a realizar obras de infraestrutura no local já invadido, chancelando faticamente a situação e privando o proprietário de qualquer possibilidade de reaver o bem.

In casu
, trata-se, na verdade, da transmudação da propriedade particular em utilidade pública através de um processo de degradação da posse tolerado pela administração.

Se
havia pretensão de
realizar um conjunto habitacional e, por desídia na guarda, permitiu-se que a área fosse ocupada desordenadamente por terceiros, deve o proprietário ser indenizado, pois a área agora cumpre uma função social habitacional que, embora desordenada, é irreversível e foi facilitada e chancelada pelo ente estatal.

Posto isto, em divergência ao entendimento fixado na instância de origem, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a ocorrência da desapropriação indireta e condenando a COHAB/ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, ao pagamento de indenização à MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA MARAJÁ S/A, cujo valor
deve correponder ao constante no laudo pericial
produzido no feito,

com incidência da taxa Selic
.
Invertam-se os ônus sucumbenciais,
devendo a verba honorária corresp
on
der a 10% do valor condenatório
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.